Tribunal: TJBA
Processo: 8162511-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162511-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO JOSE DOS SANTOS NETO e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
ABUSIVIDADE DEMONSTRADA.
REVISÃO CABÍVEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇ
ÃO DO AUTOR
CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. O percentual da taxa pactuada nos respectivos contratos celebrados entre as partes mostraram-se superiores à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.

3. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira capaz de lhe imputar condenação por danos morais.

4. A má-fé não restou demonstrada, sendo certo que essa não se presume, devendo, portanto, a restituição das quantias pagas, a título das parcelas pactuadas, ser procedida na forma simples. Sentença reformada em parte.
APELAÇ
ÃO DO AUTOR
CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
8162511-82.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelado,

RICARDO JOSÉ DOS SANTOS NETO
, e, como apelado/apelante,
BANCO
BMG
S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo réu, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)